Tribunal: TJSP
Processo: 1004043-56.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Ônibus que, durante o trajeto de São Paulo a Pirapora, apresentou defeito mecânico, tendo se incendiado. Consideração de que os passageiros acordaram de madrugada com a parada repentina do coletivo, no acostamento da rodovia, com cheiro de fumaça, sendo obrigados a desembarcar rapidamente do ônibus. Consideração de que foram compelidos a aguardar

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte. Ônibus que, durante o trajeto de São Paulo a Pirapora, apresentou defeito mecânico, tendo se incendiado. Consideração de que os passageiros acordaram de madrugada com a parada repentina do coletivo, no acostamento da rodovia, com cheiro de fumaça, sendo obrigados a desembarcar rapidamente do ônibus. Consideração de que foram compelidos a aguardar a substituição do coletivo, no acostamento da rodovia, durante a madrugada, sem qualquer assistência e, quando o novo coletivo chegou para completar o trajeto contratado, constataram que ele também apresentava condições precárias de manutenção. Excludente de caso fortuito não caracterizado. Responsabilidade objetiva da transportadora configurada. Defeito na prestação do serviço de transporte caracterizado, uma vez que constitui obrigação da transportadora zelar pelo bom funcionamento do ônibus disponibilizado aos passageiros e conduzí-los de forma adequada e segura ao destino. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 para cada autora, na sentença. Descabimento de seu afastamento ou redução. Incidência de juros de mora sobre o valor da indenização pelos danos morais desde a citação, mantida, por se tratar de responsabilidade contratual. Imposição à ré também do ressarcimento do valor de R$ 1.364,00, resultantes da destruição das bagagens e pertences das autoras consumidos pelo fogo, mantida. Circunstância de que os bens indicados e a estimativa de valor apresentada pelas autoras são compatíveis com a viagem de férias por elas realizada. Cabimento da condenação solidária da seguradora ao pagamento de indenização imposta à empresa segurada, observados os limites da apólice contratada. Súmula 537, do STJ. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recursos interpostos pela transportadora e pela seguradora, improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.